Tribunal: TCU
Processo: 010.433/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6923/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.433/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Junior Fernandes Araujo (XXX.027.034-XX); Ana Cristina da Silva (XXX.922.244-XX); Daniel Benjamim da Silva (XXX.504.024-XX); Helio Pamplona Videres (XXX.109.154-XX); Jardel Batista Andrade (XXX.982.384-XX); Jose Leite Ferreira Junior (XXX.555.304-XX); Leandro da Silva Sousa (XXX.965.254-XX); Lidiane Damascena (XXX.181.804-XX); Luiz Paulo Simao de Andrade (XXX.240.704-XX); Mateus Santana e Silva (XXX.380.074-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.